Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE “INTERNET”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA EM DESACORDO AO PLANO CONTRATADO. MANUTENÇÃO DO DESCONTO DE UM ANO CONCEDIDO PELA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Adesão a plano de “internet”, em 02.5.2018, pelo valor promocional de R$ 99,00 mensais, com cláusula de “fidelização” por 12 meses (contrato n. 899932183960 – ID 14461681). Após o período de permanência, o plano foi reajustado ao valor de R$ 169,99 mensais. Passados dois meses, no dia 18.7.2019, a consumidora cancelou o contrato n. 899932183960 e aderiu a novo plano de serviços, também com cláusula de permanência de um ano, pelo preço de R$ 115,00. Pretende indenização por danos materiais e morais.

II. De outro lado, a empresa de telefonia aduz que não foi solicitado o cancelamento da prestação de serviços, e que o contrato n. 899962183960 encontra-se habilitado e sem interrupções desde o dia 03.5.2018. Informa que a alteração do valor do plano de serviços se deu em razão de desconto de R$ 70,00, benefício que teria se encerrado em maio de 2019. Assevera que em 1o.7.2019 concedeu novo desconto de R$ 50,00 à requerente, válido por 12 meses. Alega inexistir cobrança indevida e, por isso, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

IV. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato e faturas – IDs 14461681, 14461686, 14461699; 14461711 a 14461716).

V. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, na medida em que a recorrente não demonstrou a regularidade das cobranças realizadas em valor superior ao contratado. Ademais, é fato incontroverso, inclusive, que a empresa de telefonia, em julho de 2019, concedeu à consumidora um novo desconto mensal de R$ 50,00, com duração de 12 meses (ID 14461710, p. 2), o qual deixa indene de dúvidas o valor devido pelos serviços (R$ 114,99).

VI. Insubsistente a alegação de inviabilidade de disponibilização de plano diferenciado de serviços à consumidora, na medida em que a própria recorrente, mediante a concessão de descontos (R$ 50,00 mensais, por um ano), foi quem fixou o valor a ser remunerado pelos serviços prestados (IDs 14461715 e 14461716). Ressalvam-se, por óbvio, as eventuais cobranças decorrentes de contratação adicional de serviços.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).